Tribunal: TJMT
Processo: 1016064-51.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016064-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLFO OSCAR SEIBT - CPF: 017.676.571-96 (ADVOGADO), WANDERLEY MARCOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 622.117.221-72 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), GUILHERME MARQUEZAN NASCIMENTO - CPF: 022.602.531-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIDO POR TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

O termo de renegociação da dívida se revela suficiente para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original/inicial do contrato, uma vez que o título não tem circulação cambial e nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911 /69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, sendo comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

Considera-se o devedor regularmente constituído em mora, quando enviada notificação extrajudicial ao endereço por ele indicado no contrato, sendo irrelevante o recebido ter sido por terceira pessoa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016064-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

WANDERLEY MARCOS JOSÉ DE CAMPOS

AGRAVADO

BANCO VOLKSWAGEN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WANDERLEY MARCOS JOSÉ DE CAMPOS
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1007493-85.2024.8.11.0002, proposta pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que
deferiu liminarmente
a medida pleiteada.

Em suas razões recursais, o agravante relata que
“a parte agravada não anexou o contrato original/principal, peça fundamental em contratos de alienação fiduciária”
de modo que
“A ausência desse documento impede ao recorrente de apresentar uma defesa adequada, uma vez que o contrato contém informações essenciais, como taxas de juros, que são necessárias para a defesa íntegra e efetiva”
razão pela qual
“impõe-se o julgamento sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo”
(sic).

Sustenta que
“No caso em questão, a notificação apresentada pela parte agravada/autora (id. 142739815) não pode ser considerada prova da mora, pois não cumpre a função de informar adequadamente o devedor. Embora o Decreto-Lei nº 911/69 não especifique o conteúdo da notificação, os princípios da boa-fé, transparência e colaboração (art. 422 do CC) exigem que a notificação inclua: a) nome da instituição financeira credora; b) nome do devedor; c) contrato objeto da notificação; d) motivo da mora; e) indicação da parcela em mora; f) número do contrato original/principal (neste caso, NÃO apresentado)”
(sic).

Alega que
“A parte agravada/autora mencionou o contrato original na petição inicial (id. 142739792), mas não apresentou a Cédula de Crédito Bancário (CCB), documento fundamental para a busca e apreensão”
bem como que
“A notificação extrajudicial (id. 142739815) não menciona o número do contrato original/principal, apenas o contrato de renegociação (aditivo contratual sem validade jurídica), o que configura um erro grave e crasso, já que a informação do contrato original/principal é essencial”
(sic).

Aduz, ainda, que
“o contrato não prevê vencimento antecipado da dívida, e a notificação parecia uma possível fraude, um problema crescente no país”
sendo
“necessário reconhecer a invalidade da notificação extrajudicial e extinguir o processo sem resolução do mérito, revogando-se a liminar de busca e apreensão concedida”
(sic).

Com tais considerações pugna pelo provimento do recurso e reforma do
decisum
para o fim de revogar a liminar concedida no processo de origem.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 01/07/2024, conforme decisão de Id 221071674.

Contraminuta ofertada no Id 235573778, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id 220595161.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento,
WANDERLEY MARCOS JOSÉ DE CAMPOS
objetiva a reforma da decisão proferida nos autos da busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando à apreensão do veículo automotor da Marca: VW, modelo NIVUS HL TSI, chassi nº. 9BWCH6CH7PP020506, ano de fabricação 2022 e modelo 2023, cor BRANCA, placa RRT9B78, Renavam 01330080898, dada a inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Para tanto, o
agravante sustenta, inicialmente, que é necessária à apresentação da cédula de crédito original para que o título de crédito tivesse força executiva.

Contudo, a cópia do Termo de Renegociação acostado nos autos de origem (Id 142739806) revela-se suficiente à instrução da demanda, sendo dispensável a apresentação da via original, uma vez que o título não tem circulação cambial,
e nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº. 911 /69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, sendo comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

Dito isso, no que tange à constituição em mora, é
cediço que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1132
), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio
inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o artigo 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/agravante quando da celebração das avenças, qual seja,

“Av Julio Müller, 1210, Bairro Aurilia Salies, Várzea Grande/MT, CEP 78117-304
” (Id 142739806 dos autos de origem),
cujo o AR
(aviso de recebimento), foi recebido pelo “Sr. Bernardino M. de Campos” (Id 142739815 - autos de origem),

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, que, repiso, fora encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora do devedor.

Eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – TEMA 1132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– RECURSO NÃO PROVIDO. "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009109-04.2024.8.11.0000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

“Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato, indicado como endereço de correspondência, e recebido por terceira pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em mora o devedor fiduciante” (TJ-MT 10091848520228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10095481520248110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024